Tribunal: TJPA
Processo: 0810325-63.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810325-63.2021.8.14.0401

APELANTE: SHIRLEY KEILA FONSECA PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL DA APELANTE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Shirley Keila Fonseca Prado contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, requerendo absolvição por ausência de provas e alegando legítima defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; ii) há elementos que confirmem a autoria dos delitos pela apelante; iii) estão presentes os requisitos para a incidência da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e fotografias das lesões, corroborados pelos depoimentos da vítima e testemunhas, todos convergentes no sentido de confirmar a agressão e os danos causados.

4. A própria apelante confessou em juízo ter agredido a vítima com uma cadeira, além de danificar violão, roupas e outros bens, circunstâncias que afastam a alegada insuficiência probatória.

5. Inviável o reconhecimento da legítima defesa, porquanto a vítima se encontrava deitada quando foi agredida, inexistindo situação de perigo atual ou iminente que justificasse a conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A condenação por lesão corporal e dano qualificado deve ser mantida quando a própria apelante confessa a prática delitiva, os depoimentos das testemunhas são convergentes e o laudo pericial comprova as lesões, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa.

Dispositivos legais citados: CP, arts. 129, caput; 163, parágrafo único, I e II; art. 70; CPP, art. 386, VII; CF, art. 5º, LV; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.º 2688051/RN, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe 20/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
Shirley Keila Fonseca Prado
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena total de 09 (nove) meses de privação de liberdade, resultante da soma de 03 (três) meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129 do CP) e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 70, do CP), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena corporal convertida em restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Relatou a denúncia, ID 23272914, que
no dia 18 de maio de 2020, por volta das 08h30min, na passagem Sargento Getúlio, n° 37, Bairro Bengui, Belém/PA, a apelante SHIRLEY KEILA FONSECA, cometeu o crime de furto, dano qualificado e lesão
corporal contra a vítima José Augusto de Sousa Moura.

Segundo os autos, na data, horário e local mencionados, a denunciada, que é sogra da vítima, invadiu a residência do ofendido acompanhada de Tizza Prado e David Prado, cunhados do ofendido, e da tia da esposa do ofendido, Cíntia Fonseca Prado.

Consta nos autos que acusada passou a destruir diversos pertences da casa da vítima e agrediu o ofendido nos braços e na cabeça, utilizando uma cadeira e garrafas. Além disso, levou vários objetos da residência do ofendido.

A vítima relatou que, ainda no mesmo dia, a acusada, juntamente com Tizza e Cíntia, retornaram à sua residência e levaram mais objetos.

A testemunha Keila Priscila Fonseca Prado, esposa do ofendido, declarou ter presenciado os fatos e afirmou que sua mãe, a acusada, agrediu seu marido com um estilete e quebrou vários pertences da casa. Ela também relatou que a apelante subtraiu diversos itens, como uma máquina de solda, equipamentos de academia, dinheiro e um botijão de gás. Além disso, foram danificados objetos como o violão do ofendido e partes estruturais da residência. A testemunha alegou ainda que, no dia dos fatos, foi obrigada, sob ameaça e uso de força, a ir para a casa de sua mãe, onde permaneceu presa por uma semana sem contato com o marido.

A testemunha e vizinho do ofendido, Carlos Alberto da Silva, afirmou que no dia dos fatos ouviu gritos e confusão vindos da casa da vítima. Ao sair de sua residência, viu roupas, um violão e outros objetos quebrados sendo queimados, além da acusada saindo da casa com objetos de academia (pesos e ferros) e outros pertences. Ele também observou que a vítima estava lesionada e que a casa estava destruída por dentro.

A tia da esposa do ofendido, Cíntia Fonseca Prado, confirmou os relatos, informando que permaneceu no carro enquanto a acusada lesionava, danificava e levava os bens da vítima, estando no local apenas para buscar seus sobrinhos.

Tizza Keila Fonseca Prado da Silva, cunhada do ofendido, também confirmou os fatos, afirmando que apenas presenciou sua mãe, a acusada, cometer os delitos.

Por fim, perante a autoridade policial, a acusada confessou a prática dos crimes.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática dos crimes previstos nos arts.
129,
caput
, 155 e 163, parágrafo único, incisos I e II, nos termos do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 23272968, recebida a denúncia em 12/08/2021;

Em ID 23273023, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/06/2022;

Em
Sentença
, ID 23273066, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Shirley Keila Fonseca Prado
como incursa nas sanções previstas no art
.
129 e 163, parágrafo único, incisos I e II, nos termos do art. 70, do Código Penal Brasileiro, bem como absolvê-la do art. 155, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP e art. 181, do CP.

Em
razões recursais
(ID 23273080), requereu a defesa a absolvição da apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, Inciso VII, do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(ID 23273085), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 26671869), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Shirley Keila Fonseca Prado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena total de 09 (nove) meses de privação de liberdade, resultante da soma de 03 (três) meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129 do CP) e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 70, do CP), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena corporal convertida em restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DANO -

A defesa pleiteia a absolvição da apelante por ausência de provas suficientes, argumentando que o conjunto probatório não é sólido para sustentar uma condenação. Além disso, sustenta que não existem evidências concretas que possam atribuir a autoria do fato à apelante, uma vez que as declarações da vítima e das testemunhas indicaram, perante o juízo, que o conflito teve início a partir de provocações e agressões repetidas contra seus netos. Ademais, muitos dos bens presentes na residência foram adquiridos ou doados pela família da apelante, considerando que a vítima e sua esposa não possuíam emprego na época.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar,
haja vista que a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e dano restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência, ID 23272910 - laudo pericial, ID 23272910 – fl. 23, o qual constata ofensa à integridade corporal da vítima, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Perante o Juízo, ID 23273000/23273004, a vítima declarou que:

“(...) Que nesse dia por volta das 8h da manhã, ela chegou com a filha, a Tizza, a Cíntia e mais um outro homem que é o filho dela, o Davi. Que eles chegaram, foram entrando porque o portão estava só encostado (...). “Que sem dizer nada ela pegou uma cadeira e começou a destruir a primeira cadeira em mim, depois, pegou mais uma cadeira, por conta de uma rede que estava no meio, não deixou que eu sofresse mais danos, e o Davi estava na frente batendo, ela do lado com uma cadeira e a Tizza em cima da cama com uma garrafa, por isso que relata que tem uma garrafa no IML”. (...) Que antes disso, em 2015, teve um relacionamento com ela (Shirley), e a filha dela estava para São Paulo, e ela sempre falando na filha, “pintou” aquele interesse. Quando a filha voltou, conheceu a filha dela e ela está com ele até hoje (...). Que ficou lesionado, que fez corpo de delito, e acha que o delegado tenha mandado as fotos. Que levaram botijão, danificaram fogão, uma academia, que tinha lá embaixo, levaram 150 quilos de peso, incluindo as barras. Pois na segunda vez que voltaram, não estava lá, estava na delegacia, tinha ido fazer o corpo de delito. Que o vizinho avisou que elas tinham voltado, com exceção do Davi, haviam enchido o carro e ido embora. Que levaram muitos objetos, máquinas de solda, furadeira, lixadeira. (...) Que queimaram todas as suas roupas, ficou apenas com a roupa do corpo (...). Que ficou andando de bicicleta, porque o dinheiro que havia recebido da padaria em que trabalhava também foi queimado, pois estava dentro de um short. Que para levar esses pertences, alegaram que estava agredindo seu enteado. (...) Que acredita que foi por causa disso, foi uma invenção para que eles pudessem levar as coisas, pois não entendeu nada, já que não houve conversas, foi briga, pancadaria, cadeirada e sua casa foi toda depredada, quebrando louça no chão, jogando sua roupa para baixo e queimando. (...) Quem o agrediu foi a dona Shirley. (...) Que recuperou apenas algumas coisas. (...)

Perante o Juízo, ID 23273005/23273009,
Cíntia Fonseca Prado
(irmã da acusada), em síntese, informou:

“... Que sua irmã foi ao local defender seus netos, que tinham sido agredidos pelo marido de sua sobrinha. Declarou, ainda, que por conta dos relatos dos netos, sua irmã foi à residência da vítima porque a filha da acusada não defendia as crianças. Declarou que, no dia não viu o que aconteceu, pois ficou no carro esperando as crianças descerem, enquanto isso, sua irmã subiu. Ao chegar até ao portão para pegar as crianças e colocá-las no carro, ouviu gritaria. Disse, ainda, que sua irmã, realmente, quebrou o violão e tocou fogo em umas roupas dele, confirma que isso aconteceu.

Que levaram alguns pertences (botijão de gás, máquina, compras), pois sua irmã disse que tinham sido adquiridos com dinheiro de sua sobrinha, uma vez que ela tinha comprado para ele (vítima), porém, quando sua sobrinha voltou foi tudo levado de volta. (...) Que sobre as lesões não viu, mas aconteceu, pois como ele já tinha agredido as crianças. (...)”

Ao juízo, ID 23273010/23273014, a testemunha
Tizza Keila Prado da Silva
(filha da

acusada), em síntese, relatou que sua irmã sempre foi negligente com as crianças e que, devido ao fato de a vítima bater nos enteados, sempre conversavam com eles (casal), para tentar apaziguar a situação. Que ao chegarem ao local dos fatos, sua irmã (esposa da vítima) ficou com raiva, então todos ficaram com raiva, quando sua mãe agrediu a vítima. Contudo, declarou que a única coisa que fez foi jogar uma garrafa pet na vítima. Declarou, ainda, que ao chegarem o portão estava aberto e foram recebidas por Keila. Na segunda vez que voltaram ao local, foi para pegar a televisão que sua mãe tinha dado. Que sempre ajudaram o casal porque eles não trabalhavam. Declarou, por fim, que sua mãe tomada pela raiva, quebrou o violão e queimou as roupas da vítima. Que após instigação ocorrida através de ligação, por parte da vítima, sua mãe foi ao local e “meteu porrada” nele.

Ao Juízo, a apelante negou que praticou o crime de furto e dano contra a vítima, mas confessou que a agrediu (quebrou uma cadeira em sua cabeça e cortou o ofendido) e queimou as suas roupas, bem como quebrou seu violão.

(ID 23273015/232730).

Da análise minuciosa dos autos, não se pode alegar insuficiência de provas, uma vez que a própria apelante confessou, em juízo, a prática dos crimes, admitindo ter quebrado uma cadeira na cabeça do acusado, além de tê-lo cortado. Ademais, a sentença reconheceu expressamente a confissão da acusada, não sendo possível a redução da pena em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 aplicável ao caso. Vejamos trecho da sentença:

“Quanto ao crime do art. 129, CP:

(...)

Não existem Agravantes ou Atenuantes de Pena para serem computadas,
eis que ainda que a ré tenha confessado o crime,
a pena foi dosada no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.
”
(Grifei).

(...)

“Quanto ao crime do art. 163, parágrafo único, I e III, do CP:

Não existem Agravantes ou Atenuantes de Pena para serem computadas,
eis que ainda que a ré tenha confessado o crime, a pena foi dosada no mínimo legal
, em consonância com a Súmula 231 do STJ. (Grifei).

Além disso, é imperioso ressaltar que as testemunhas Cíntia, irmã da apelante, e Tizza, sua filha, foram uníssonas ao confirmar tanto a agressão praticada quanto a destruição das roupas da vítima, que foram incendiadas por ela.

Ademais, consta nos autos o laudo pericial que confirma a presença de escoriações no antebraço esquerdo e edema traumático na região direita, além das fotografias das lesões, devidamente anexadas ao processo.

No que diz respeito ao crime de dano, a própria apelante confessou em juízo ter quebrado uma cadeira contra o acusado, além de ter danificado seu violão e ateado fogo em suas roupas, conforme fotografias anexadas ao autos (ID 23272910 – págs. 16/21).

Por fim, cumpre destacar que, embora a defesa insista que a acusada agiu sob forte emoção em razão das agressões praticadas pela vítima contra seus netos, tal circunstância não lhe confere o direito de ir à residência de terceiro e agredi-lo da forma como ocorreu, especialmente porque existem meios legais adequados para a solução dessas questões, Outrossim, sobre as supostas agressões praticadas pelo ofendido, não há provas seguras e idôneas coligidas ao autos que comprovassem a narrativa da apelante.

Ademais, a própria apelante declarou em juízo que, ao chegar à residência da vítima, esta se encontrava deitada, ocasião em que passou a agredi-la. Dessa forma, não há que se falar em legítima defesa, pois, naquele momento, inexistia situação de perigo atual ou iminente que pudesse justificar tal conduta.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do RISTJ. A defesa pleiteia o reconhecimento da legítima defesa, a desclassificação do delito para lesão corporal culposa e a aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante agiu em legítima defesa ou se a conduta pode ser desclassificada para lesão corporal culposa, além da aplicação do princípio da insignificância. 3. A análise da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando a ausência de prequestionamento da matéria no Tribunal de origem. III. Razões de decidir4.
O Tribunal de origem concluiu pela ausência de legítima defesa, considerando que a agressão foi iniciada pelo recorrente

e que a tese de legítima defesa da honra é inaplicável, conforme entendimento do STF.
5. A desclassificação para lesão corporal culposa foi rejeitada, pois as provas indicam conduta voluntária e consciente do agravante.6. A aplicação do princípio da insignificância não foi analisada pelo Tribunal de origem, inviabilizando o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF e a Súmula n. 211 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A legítima defesa não se aplica quando a agressão é iniciada pelo recorrente. 2. A desclassificação para lesão corporal culposa requer prova de ausência de dolo, o que não se verifica no caso. 3. O princípio da insignificância não pode ser analisado sem prequestionamento no Tribunal de origem."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 6º; RISTJ, art . 253, parágrafo único, inciso II, alínea a.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 779, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15 .03.2021; STJ, AgRg no R Esp n. 2.547 .995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19.08 .2024;STJ, AgRg no AR Esp n. 2.594.378/PR, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19.08.2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2688051 RN 2024/0250670-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024)” (Grifei).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente nos delitos de lesão corporal e dano, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse contexto, o pedido de absolvição merece ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe

provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 03/10/2025